Tribunal: TJES
Processo: 0005086-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005086-56.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MEGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP e outros (3)
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÉBITO REMANESCENTE. HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Mega Transportes e Serviços Ltda.–EPP, Adenilton Muniz Gonçalves e Gilvan Muniz Gonçalves contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de busca e apreensão ajuizada por Banestes S. A. - Banco do Estado do Espírito Santo, consolidando a propriedade e posse plena dos veículos em favor do credor fiduciário e determinando sua venda, com repasse de eventual saldo ao devedor. Os apelantes sustentaram: I) nulidade da cláusula de eleição de foro por suposta relação de consumo; II) quitação integral da dívida com a consolidação da propriedade dos bens; III) redução dos honorários advocatícios pela metade, diante da suposta colaboração processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre pessoas jurídicas sob alegação de relação consumerista; (II) estabelecer se a consolidação da propriedade fiduciária acarreta a quitação integral da dívida; (III) determinar se os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade em razão da entrega dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A cláusula de eleição de foro é válida quando firmada entre pessoas jurídicas, inexistindo relação de consumo, nos termos da teoria finalista e da jurisprudência do STJ, por se tratar de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial.

4.
A consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor não extingue automaticamente a obrigação do devedor, subsistindo o dever de vender os bens e apurar eventual saldo remanescente, conforme o art. 1.364 do Código Civil.

5.
A redução dos honorários advocatícios exige reconhecimento do pedido e cumprimento voluntário da obrigação, o que não ocorreu, já que a posse dos veículos decorreu de medida coercitiva e houve resistência processual, afastando os requisitos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A eleição de foro pactuada em contrato entre pessoas jurídicas é válida, salvo demonstração de hipossuficiência, o que não se verifica nas hipóteses de relação empresarial.

2.
A consolidação da propriedade fiduciária não implica quitação integral da dívida, devendo o bem ser vendido e o saldo, se existente, apurado e repassado.

3.
A
redução dos honorários advocatícios pela metade exige cumprimento voluntário e tempestivo da obrigação, não configurado quando a entrega do bem ocorre por meio de busca e apreensão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.364; CPC, arts. 85, § 2º e § 4º, e 90, § 4º; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0005086-56.2015.8.08.0024
.

APELANTES: MEGA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA – EPP, ADENILTON MUNIZ GONÇALVES E GILVAN MUNIZ GONÇALVES.

APELAD
O
:
BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Mega Transportes
e
Serviços Ltda.–E
PP
, Adenilton Muniz Gonçalves

e

Gilvan Muniz Gonçalves
interp
u
s
eram
recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 16055102, proferida pel
o
ilustre Ju
i
z de Direito da
Décima primeira
Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da
a
ção de
b
usca e
a
preensão proposta
contra eles
por
Banestes S. A. - Banco
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo
, que julgou “procedente o pleito autoral, ao tempo em que consolido
[u]
definitivamente a propriedade e a posse plena dos bens, descritos na petição inicial e no contrato que a instrui, no patrimônio da parte autora”,
bem como determinou que “a parte autora deverá vender o veículo, ficando obrigada a entregar o eventual saldo ao devedor fiduciário, depois de haver seu crédito e despesas de cobrança”
e os condenou “
ao pagamento das custas processuais pendentes, ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte autora, devidamente atualizadas a partir da data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de verba honorária de sucumbência à base de 10% sobre o valor da causa, considerando a baixa complexidade da matéria, o tempo de duração do processo e o trabalho do patrono da parte vencedora (CPC, art. 85, § 2º)” (id 16055102 – fl. 03).

Nas razões do recurso (id 16055103)
os
apelante
s
aleg
aram
, em síntese, que: 1) “o juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES é absolutamente incompetente para julgar a demanda em tela”, uma vez que a cláusula de eleição de foro seria nula sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor; 2) “a dívida oriunda do contrato em questão deve ser considerada integralmente quitada, em virtude da consolidação da propriedade e da posse dos veículos em favor do credor fiduciário”; 3)
os réus
“demonstraram boa-fé e colaboração processual ao entregarem amigavelmente os bens objeto da presente ação”, o que ensejaria a redução dos honorários pela metade com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC.

Requereram o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência territorial com o reconhecimento e declaração de nulidade da sentença proferida e, subsidiariamente, que
seja reformada a r. sentença
para declarar a quitação integral da dívida e/
ou
a redução dos honorários advocatícios pela metade
(id 16055103, fls. 06-7)
.

Contrarrazões no id 16055107, pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

De início, impõe-se a análise da prefacial de incompetência territorial suscitada pelos apelantes, os quais fundamentam sua irresignação na suposta nulidade da cláusula de eleição de foro, sob o argumento de que a relação jurídica subjacente seria de natureza consumerista.

Nessa questão sustentam, para tanto, que a aplicação da Súmula 297, do STJ, e das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) deveria fazer prevalecer o foro de seu domicílio em Viana/ES.
Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que o contrato objeto da lide versa sobre renegociação de operações de crédito firmada por pessoa jurídica — Mega Transportes e Serviços LTDA - EPP — com o nítido propósito de fomentar sua atividade empresarial.

Tal circunstância atrai a aplicação da ‘teoria finalista’ adotada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a aquisição de bens ou serviços por pessoa jurídica para implementação de sua cadeia produtiva (insumo) descaracteriza a figura do destinatário final prevista no art. 2º do CDC.

Dessa forma, inexistindo relação de consumo e não tendo sido demonstrada hipossuficiência técnica ou econômica que obstasse o pleno exercício do direito de defesa — mormente tratando-se de processo eletrônico que mitiga distâncias geográficas —, a cláusula de eleição de foro livremente pactuada (Vitória/ES) deve ser preservada em observância ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Por conseguinte, mantenho a rejeição da preliminar, reconhecendo a competência do Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória.

Quanto ao mérito, a insurgência recursal repousa na tese de que a apreensão e a subsequente consolidação da propriedade fiduciária dos veículos no patrimônio do credor operariam a quitação automática e integral do débito remanescente.

Tal proposição dos recorrentes, todavia, carece de amparo legal no microssistema do Decreto-Lei n. 911/1969.

Conforme preceitua o art. 1.364, do Código Civil, expressamente invocado na sentença fustigada, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário não encerra a obrigação, mas impõe ao proprietário fiduciário o dever de vender o bem a terceiros e aplicar o preço apurado no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes.

Não se pode olvidar que, persistindo saldo remanescente após a alienação, o devedor continua pessoalmente obrigado pelo remanescente, da mesma forma que, se houver saldo positivo, este deve ser restituído ao devedor.

Portanto, a pretensão de declaração de quitação imediata mostra-se prematura e juridicamente inviável neste momento processual, dependendo da futura prestação de contas e alienação dos bens, o que demanda via processual própria, conforme corretamente consignado pelo magistrado de piso.

Por fim, os apelantes pugnam pela redução da verba honorária pela metade, invocando o art. 90, § 4º, do CPC, sob a alegação de que reconheceram a procedência do pedido e efetuaram a entrega amigável dos bens.

A aplicação do referido benefício legal exige a cumulação de dois requisitos simultâneos: o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida.

No caso, o exame cronológico dos atos processuais revela que a posse dos veículos não decorreu de liberalidade ou “entrega amigável”, mas sim de medida coercitiva de busca e apreensão efetivada em 13 de novembro de 2018, anos antes do suposto reconhecimento do pedido formalizado na contestação apenas em julho de 2024.

Ademais, os devedores ofereceram resistência processual ao suscitarem preliminar de incompetência territorial, o que afasta a natureza de reconhecimento puro e simples que o dispositivo legal visa premiar.

Nessa perspectiva, a conduta dos apelantes, ao serem compelidos à entrega via oficial de justiça após reiteradas diligências infrutíferas, desnatura a “colaboração processual” alegada, não autorizando a redução da verba honorária. Logo, a condenação em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso e, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.